Tribunal: TJSP
Processo: 0024472-85.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO POR SUPOSTO NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E INCONGRUÊNCIAS NO LAUDO DE EXAME QUÍMICO TOXICOLÓGICO – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA – ADEMAIS, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ACORDO EM FASE RECURSAL – INCABÍVEL EFEITO INTEGRATIVO NOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO POR SUPOSTO NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E INCONGRUÊNCIAS NO LAUDO DE EXAME QUÍMICO TOXICOLÓGICO – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA – ADEMAIS, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ACORDO EM FASE RECURSAL – INCABÍVEL EFEITO INTEGRATIVO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E DE QUESTIONAMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.